Tribunal: STF
Processo: HC 268815
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.039.203/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º, I, c/c art. 70 do Código Penal). 
De acordo com a denúncia: 

Segundo se apurou, a ex-companheira de CLEITON, conhecida por “Malu”, trabalhava no sítio “Canaã” localizado no endereço acima descrito, de propriedade da vítima Targino Flausino da Costa, e ela teria mantido um relacionamento com outro colaborador de prenome “Leonardo”, conhecido como “Gordo”, enquanto o denunciado se encontrava preso. 
Após saber do ato de traição de sua ex-companheira e por entender que o proprietário, Targino, teria o acobertado, CLEITON, já em liberdade, foi até o sítio junto com outros cinco comparsas, munidos com armas de fogo.
Foi então que, na madrugada dos fatos, o denunciado e seus comparsas abordaram primeiramente o funcionário José Valdir Oliveira, quando este fora fechar o portão do sítio. Em seguida, abordaram os funcionários Bruno, sua esposa Carla e José Benedito. Amarraram todas essas vítimas. Os criminosos perguntavam o tempo todo sobre o paradeiro de “Gordo” e de Targino, bem como do pai deste último, “Nardo”. Entretanto, ao receber a resposta das vítimas de que nada sabiam a respeito, CLEITON agrediu José Valdir e Bruno, desferindo neles coronhadas de espingarda na cabeça e face, causando-lhes lesão corporal de natureza leve (fls. 45/48). Ainda com as armas de fogo em mãos, CLEITON e seus comparsas exigiram que as vítimas José Benedito Barbosa, Bruno dos Reis, Carla Vanessa da Cruz Reis e José Valdir Oliveira, que estavam amarradas, lhes entregassem seus aparelhos celulares. Por fim, antes de deixar o local em poder dos celulares das vítimas, o denunciado e seus comparsas ainda disseram que voltariam para matar Targino (que ofertou representação criminal à fl. 41). 

Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a indeferiu. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, que, entretanto, concedeu a ordem, de ofício, para estabelecer a pena em 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVAS AUTÔNOMAS E HARMÔNICAS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO NA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA AFASTADA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A decisão agravada não conheceu do habeas corpus por inadequação da via eleita, mas, de ofício, redimensionou a pena para 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 26 dias-multa, mantido o regime fechado. 
2. A alegada nulidade da condenação por violação ao art. 226 do CPP não procede quando o reconhecimento viciado não é o único suporte da autoria e há provas independentes e idôneas, colhidas sob contraditório, que corroboram a versão acusatória. 
3. A pretensão de absolvição demanda reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável na via do habeas corpus. 
4. A decisão agravada corretamente afastou, de ofício, a cumulação de majorantes sem fundamentação concreta, aplicando apenas a causa que mais aumenta, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal. 
5. Agravo regimental não provido. 

Nesta ação, alega-se, em síntese: “haja vista que os reconhecimentos não respeitaram as regras do artigo 226 do CPP, devem ser declarados nulos.  Por conseguinte, o Paciente deve ser absolvido, tendo em vista não haver outras provas hábeis a comprovar a sua autoria delitiva”.
É o relatório. Decido.

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do paciente mediante a seguinte fundamentação: 

No caso, a instância ordinária registrou, de modo expresso, que a autoria não decorreu exclusivamente de reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, mas também de elementos autônomos e harmônicos entre si: a vítima BRUNO REIS confirmou o reconhecimento em juízo, em meio a outras pessoas; destacou-se que o agravante já era conhecido no local, que sua esposa era ex-funcionária e que os agentes chamaram as vítimas pelos nomes, corroborando a narrativa da denúncia e o relatório de investigação (eSTJ fls. 82/85). À luz desse contexto, a decisão agravada concluiu que há suporte probatório independente e suficiente para manter a condenação, afastando a tese de nulidade por ofensa ao art. 226 do CPP (e-STJ fls. 83/85).
Essa solução alinha-se aos julgados desta Corte, segundo os quais “não há justificativa para se anular a sentença condenatória por eventual inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP quando há nos autos provas autônomas que comprovam a autoria” (AgRg no AREsp n. 2.585.787/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/8/2024).
[...]
A pretensão de absolvição, fundada na alegada insuficiência probatória, demandaria reexame do conjunto fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias, providência inviável nesta sede, sobretudo em habeas corpus, que não comporta dilação probatória nem substitui os meios recursais próprios para revolver fatos e provas. 

Como se observa, a condenação do paciente não se baseou exclusivamente no reconhecimento realizado na fase policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas coligidas aos autos, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. Destacaram, nesse sentido, que a vítima “confirmou o reconhecimento em juízo, em meio a outras pessoas; destacou-se que o agravante já era conhecido no local, que sua esposa era ex-funcionária e que os agentes chamaram as vítimas pelos nomes, corroborando a narrativa da denúncia e o relatório de investigação”.
Conforme já decidiu esta CORTE, “Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla” (RHC 222259 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/3/2023). 
Dessa forma, qualquer conclusão em sentido contrário, com o objetivo de infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).  
Em conclusão, a pretensão deduzida pela defesa, ao buscar o reexame do conjunto fático-probatório, esbarra na inadequação da via eleita, configurando “flagrante transformação do habeas corpus na segunda revisão criminal” (HC 90687, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 3/8/2007).
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente